Tribunal: TJMT
Processo: 0004826-15.2013.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004826-15.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENI LUCIA ECKERT - CPF: 799.229.701-63 (APELADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 –
ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS

–
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004826-15.2013.8.11.0040

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:

RENI LUCIA ECKERT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Sorriso,
Dra. Daiane Vaz Carvalho Goulart
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada por
RENI LÚCIA ECKERT,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), devendo ser descontado deste valor qualquer eventual montante recebido administrativamente. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado manifestar sobre o laudo pericial anexado aos autos, além do que, o mesmo encontra-se inconclusivo, solicitando esclarecimento do perito quanto a correta graduação e qual lesão corresponde a qual acidente, e, por conseguinte, requer o retorno dos autos à fase instrutória, com a anulação da r. sentença, para que a indenização seja quantificada por meio de perícia médica judicial, com base na tabela vigente a época do sinistro.

No mérito, a apelante alega em suas razões que
“a sentença foi contraditória ao realizar os cálculos para a lesão da parte recorrida, pois não levou em conta a tabela de acordo com as lesões do laudo pericial realizado pelo perito, (ID 84515841, folha 247), que diagnosticou a lesão na parte autora como sendo graduação entre 50% a 70% no joelho/patela, ombro/clavícula e costela” (sic).

Afiança que “
houve equívoco do juízo singular ao realizar os cálculos, sendo a invalidez da parte recorrida restrita a apenas ao joelho, ombro e segmento da coluna, para os quais o enquadramento das lesões deve se dar na parte inferior da tabela legal, a qual prevê um percentual de 25% sobre o limite máximo indenizável, sendo certo que sobre o valor encontrado deverá ser aplicado, ainda, o percentual correspondente ao grau da invalidez atestada em laudo judicial (50%)” (sic).

Conclui que a parte apelada possui o direito de perceber a título de cobertura a quantia total de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e não R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) tal como foi determinado na sentença, devendo-se repisar o adimplemento deve levar em conta o percentual contido na tabela legal aliado ao grau de invalidez constante no laudo pericial, nos termos da Lei nº 11.945/2009.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para reconhecer a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que corresponde ao
quantum
indenizatório devido em relação a autora por sua invalidez parcial permanente em um dos joelhos, ombros e segmento da coluna (25%) e seu respectivo grau de repercussão (50%), constante no laudo pericial judicial. (Id. 249974185)

A apelada ofertou as contrarrazões rechaçando os argumentos da parte recorrente, postulando, ao final, pela aplicação da multa em razão da litigância de má-fé (Id. 249974188).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 251380199.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado manifestar sobre o laudo pericial anexado aos autos, afirmando, ainda, que o mesmo encontra-se inconclusivo.

Para tanto, solicita esclarecimento do perito quanto a correta graduação e qual lesão corresponde a qual acidente, e, por conseguinte, requer o retorno dos autos à fase instrutória, com a anulação da sentença para que a indenização seja quantificada por meio de perícia médica judicial, com base na tabela vigente a época do sinistro.

Em que pese os argumentos expostos pela recorrente, razão não lhe assiste, isso porque, diferente do alegado, ambas as partes foram intimadas para manifestarem sobre o laudo pericial, conforme Id. 187572673 - pág. 249, contudo, apenas a parte autora apelada juntou a manifestação (Id. 187572673 - pág. 251), e a parte requerida deixou escoar o prazo legal, permanecendo inerte, conforme certidão acostada no Id.

187572673 - Pág. 255.

Não fosse o bastante, o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

No caso dos autos, o processo está instruído com laudo pericial e outros documentos que atestam o grau de invalidez da parte autora, em decorrência dos dois acidentes que sofreu, não havendo a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para realização de nova perícia, logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, cuida-se de ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
RENI LUCIA ECKERT

em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, oriunda da invalidez permanente ocasionada por dois acidentes de trânsito.

Após regular processamento do feito, a magistrada condutora do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) referente à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos dos consectários legais.

Inconformada com essa decisão a apelante alegas em suas razões recursais que a parte apelada possui o direito de perceber a título de cobertura a quantia total de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e não R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) tal como foi determinado na sentença, afirmando que o adimplemento deve levar em conta o percentual contido na tabela legal aliado ao grau de invalidez constante no laudo pericial, nos termos da Lei nº 11.945/2009.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 08/09/2011, o que lhe ocasionou incapacidade permanente do membro inferior (joelho), e o acidente que ocorreu na data de 03/02/2012, lhe causou incapacidade permanente do membro superior (costelas e clavícula).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Com efeito, verifica-se que houve equívoco da juíza singular ao realizar os cálculos, sendo a invalidez da parte recorrida restrita a apenas ao joelho, ombro e segmento da coluna, para os quais o enquadramento das lesões deve se dar na parte inferior da tabela legal, a qual prevê um percentual de 25% sobre o limite máximo indenizável, sendo certo que sobre o valor encontrado deverá ser aplicado, ainda, o percentual correspondente ao grau da invalidez atestada em laudo judicial (50%).

Para melhor entendimento do arrazoado, insta apresentar o seguinte cálculo, baseado na tabela da Lei 11.945/09, bem como no valor da cobertura na época do sinistro e na lesão sofrida pelo recorrente:

LESÃO NO JOELHO

a) COBERTURA MÁXIMA NA ÉPOCA DO SINISTRO - DPVAT: R$ 13.500,00;

b) TIPO DE LESÃO: PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO, = 25% (PERCENTUAL APLICÁVEL);

c) PERCENTUAL DE DEBILIDADE APURADO NA PERÍCIA MÉDICA/JUDICIAL REALIZADA: 50% (MÉDIO GRAU DE REPERCUSSÃO); d) VALOR DEVIDO AO SEGURADO: R$ 1.687,50.

LESÃO NO OMBRO

a) TIPO DE LESÃO: PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM DOS OMBROS, COTOVELOS, PUNHOS OU DEDO POLEGAR, = 25% (PERCENTUAL APLICÁVEL);

b) PERCENTUAL DE DEBILIDADE APURADO NA PERÍCIA MÉDICA/JUDICIAL REALIZADA: 50% (MÉDIO GRAU DE REPERCUSSÃO); c) VALOR DEVIDO AO SEGURADO: R$ 1.687,50 .

LESÃO NO SEGMENTO DA COLUNA

a) PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL EXCETO O SACRAL, = 25% (PERCENTUAL APLICÁVEL);

b) PERCENTUAL DE DEBILIDADE APURADO NA PERÍCIA MÉDICA/JUDICIAL REALIZADA: 50% (MÉDIO GRAU DE REPERCUSSÃO);

c) VALOR DEVIDO AO SEGURADO: R$ 1.687,50.

TOTAL DEVIDO: R$ 5.062,50

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga a autora/apelada é de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e não R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), tal como foi determinado na sentença, devendo, reforçar que, o adimplemento deve levar em conta o percentual contido na tabela legal aliado ao grau de invalidez constante no laudo pericial, nos termos da Lei nº 11945/2009, motivo

pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO –
APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima ou recíproca, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000488-52.2012.8.11.0098, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES –
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
– SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.”
(TJMT RAC 1051693-36.2019.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ajustar o valor da indenização securitária
no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025